Tribunal: STJ
Processo: 1003034-36.2016.8.26.0347
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714382 - SP(2024/0295554-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JMP INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
MARCOS NICOLETI DA SILVA - SP205628
EMBARGADO
: APARECIDO ANTONIO COLEDAM MATAO
ADVOGADOS
: ARNALDO SEBASTIÃO MORETTO - SP050740
ENIVALDO APARECIDO DE PIETRE - SP079441
THIAGO PIETRO ISHINO - SP232302
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c5f87ee4-edd8-4e4a-b795-6edf0bfc2fb9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714382 - SP(2024/0295554-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JMP INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
MARCOS NICOLETI DA SILVA - SP205628
EMBARGADO
: APARECIDO ANTONIO COLEDAM MATAO
ADVOGADOS
: ARNALDO SEBASTIÃO MORETTO - SP050740
ENIVALDO APARECIDO DE PIETRE - SP079441
THIAGO PIETRO ISHINO - SP232302
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
de JMP INDUSTRIAL LTDA contra decisão
embargos de declaração
da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado
(e-STJ, fls. 1480-1489):

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
DIREITO
COMERCIAL.
REPRESENTAÇÃOCOMERCIAL.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS
FÁTICAS DOJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
TESE
DE
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
NO
CONSELHOPROFISSIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSENTE.
SÚMULA 211 DOSTJ. INCIDÊNCIA. SUPRESSIO. NÃO APLICÁVEL EM
DETRIMENTO DENORMAS COGENTES. VENDAS DIRETAS NA ZONDA
DEEXCLUSIVIDADE. DIREITO DO REPRESENTANTE À REPARAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTEE
IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do uma vez CPC/2015,
que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
Documento eletrônico VDA54206845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:04
Código de Controle do Documento: 2480794d-6273-4289-a929-815125326c9d

2. Na hipótese, o acórdão recorrido rejeitou a alegação de conivência do
representante comercial, consignando que ele desconhecia as vendas diretas,
realizadas em sua área de exclusividade. A reforma do julgado demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no
âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
4. O instituto da não se aplica para afastar normas cogentes que supressio
imponham conteúdo contratual de observância obrigatória. Precedentes.
5. A pretensão do representante comercial autônomo de exigir comissões
constitui-se mês a mês, a partir do inadimplemento no prazo legal, conforme
dispõe o § 1o, da Desse modo, em cada mês em que se art. 32, Lei 4.886/1965.
verificam comissões pagas a menor, bem como em cada venda realizada por
terceiro dentro de sua área de exclusividade, surge para o representante o
direito à correspondente reparação. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese jurídica de que a
incidência do óbice ao reexame de provas seria indevida, porque a aplicação da supressio
decorreria de fatos incontroversos e demandaria apenas revaloração jurídica. Afirma que o
acórdão embargado teria limitado-se a aplicar, de forma genérica, o impedimento ao
revolvimento probatório, sem enfrentar a distinção central por ela apresentada e sem dialogar
com os precedentes citados.
Sustenta omissão no enfrentamento da alegação de negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem, pois documentos e depoimento sobre a centralização de
compras fora da área de exclusividade não teriam sido analisados. Afirma que o acórdão
embargado, ao rejeitar a apontada omissão, não teria indicado quais elementos foram
efetivamente apreciados nem como a prestação jurisdicional se teria tornado completa, limitando-
se a negar o vício de modo genérico.
Sustenta omissão quanto à divergência jurisprudencial, por ausência de exame
específico do acórdão paradigma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da similitude fática
quanto à inexistência de inscrição no conselho profissional e da jurisprudência desta Corte que,
em tese, reforçaria a tese recursal. Afirma que, sem tal análise concreta, a conclusão de
insuficiência de cotejo analítico se tornaria inadequada e cerceadora do direito recursal.
Impugnação às fls. 1503-1505 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A sociedade embargante aduz a ocorrência de omissão quanto à tese de que o
1.
óbice ao reexame de provas não seria aplicável, porquanto a incidência da
decorreria
supressio
de fatos incontroversos e reclamaria apenas revaloração jurídica.
Assevera que o acórdão embargado teria se limitado a invocar, de modo genérico, a
vedação ao revolvimento probatório, sem enfrentar a distinção essencial por ela desenvolvida e
sem dialogar com os precedentes invocados.
Todavia, há decisão expressa acerca do ponto.
Documento eletrônico VDA54206845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:04
Código de Controle do Documento: 2480794d-6273-4289-a929-815125326c9d

No acórdão embargado, restou decidido que não se aplicaria a
quanto às
supressio
vendas diretas na área de exclusividade, por
,
ausência de ciência do representante
reconhecendo-se a violação da exclusividade e a justa causa para rescisão, com condenação à
indenização de
sobre o total das comissões, a ser apurada em liquidação.
1/12
Decidiu-se, portanto, que a conclusão estadual se assenta em premissa fática
estabelecida, de modo que a inversão desse quadro — para afirmar ciência e afastar a justa causa
— demandaria revolvimento do acervo probatório, o que é vedado pelo rito do recurso especial,
por incidência da
do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 7
Finque-se que tal premissa fática (desconhecimento acerca do fato) impediria a
aplicação da norma da
, tal qual almejada no recurso especial, não cabendo se falar em
supressio
requalificação jurídica dos fatos, de tal sorte que a pretensão formulada teria por pressuposto a
alteração das premissas fáticas, inevitavelmente.
Confira-se o texto decisório (e-STJ, fls. 1483-1484):

"2. O recorrente afirma violação do
do Código Civil, na medida em
art. 422
que a condenação ao pagamento de comissões por vendas diretas e o
reconhecimento de justa causa teriam desprezado os institutos da supressio
e do venire contra factum proprium, uma vez que o representante,
supostamente inerte por longo período, teria gerado confiança legítima de
que não exigiria tais verbas.
O recurso especial não comporta conhecimento no ponto.
O Tribunal estadual aplicou a supressio, derivada da boa-fé objetiva, para
afastar as pretensões de diferenças de comissão por redução de percentual e
por dedução de tributos, em razão da inércia prolongada do representante, e
assentou que a vedação ao 'venire contra factum proprium' impede
comportamento contraditório.
Muito embora o posicionamento seja contrário à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.034.962/PE,
Andrighi, relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
, a matéria
24/10/2023,
7/11/2023)
não foi devolvida em recurso especial e sua modificação importaria em
reformatio in pejus.
Por outro lado, o Tribunal Estadual afastou a supressio quanto às vendas
diretas na área de exclusividade, por ausência de ciência do representante,
reconhecendo, nesse ponto, a violação da exclusividade e a justa causa para
rescisão com indenização.
Quanto ao último ponto, verifique-se:

'Isso porque, por se tratar de venda direta, são naturalmente feitas sem
a intermediação e ciência do representante, donde não se pode falar,
portanto, em inércia no exercício de seu direito ou renúncia tácita.' (e-
STJ, fls. 1302).

'Logo, nesse ponto merece acolhimento o pedido do autor, porque
restou configurada a violação de sua zona de exclusividade.' (e-STJ, fl.
1302).

'Diante da violação da cláusula de exclusividade de zona [...], é de se
reconhecer, também, a existência de justa causa [...] com fundamento
no
alínea ‘b’ da
e a consequente condenação [...]
art. 36,
Lei 4.886/65,
ao pagamento da indenização prevista no
alínea ‘j’ [...].' (e-
art. 27,
STJ, fl. 1305).

Documento eletrônico VDA54206845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:04
Código de Controle do Documento: 2480794d-6273-4289-a929-815125326c9d

Como se observa, a decisão do Tribunal a quo afastou a aplicação das
regras da boa-fé objetiva com embasamento em uma premissa fática, qual
seja, de que o representante desconhecia a realização das transações.
Portanto, entendeu o Tribunal Estadual que não seria a hipótese de se falar
em um comportamento consciente, de aquiescência com a prática efetivada
pela recorrente, de tal sorte a atrair o regime da confiança; mas, sim, em
acontecimentos desconhecidos pelo parceiro contratual.
Deste modo, a pretensão de que se declare o oposto do que disse o Tribunal
a quo, isto é, que houve ciência do representante acerca das vendas diretas
na área de exclusividade e que não houve justa causa, implicaria a
necessidade do revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência essa, todavia, incompatível com o rito do recurso especial, por
incidência da
('A pretensão de simples reexame de prova
Súmula n.o 7/STJ
não enseja recurso especial').
Acerca disso, na jurisprudência desta Corte Superior, confira-se: AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.795.558/PR,
TURMA, julgado em
DJe de
AgRg no Ag n.
21/6/2021,
1/7/2021;
relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
1.399.440/RJ,
julgado em
DJe de
19/6/2012,
25/6/2012." - g. n.

Ademais, a embargante sustenta omissão no exame da alegada negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem, na medida em que documentos e depoimento relativos à
centralização de compras fora da área de exclusividade não teriam sido apreciados.
Afirma que, ao refutar o vício, o acórdão embargado não teria explicitado quais
elementos foram efetivamente considerados nem de que modo a prestação jurisdicional se teria
tornado adequada, restringindo-se a negar o defeito de forma genérica.
A decisão embargada rejeita a tese, afirmando a inexistência de omissão e
registrando que o Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado as questões
; também esclarece que não há dever de enfrentar individualmente todos os
essenciais
argumentos.
Com efeito, o Tribunal de Justiça assentou serem devidas as comissões ao
representante pelas vendas diretas faturadas às filiais dos clientes situadas em sua área exclusiva,
ainda que não tenha participado das negociações, inclusive quando as tratativas ocorrerem com a
central de compras dos clientes - isto é, esta (a central de atendimento), em outra localidade,
porém com entregas a pontos operacionais internos à área de exclusividade.
Na ponderação do substrato fático-probatório, o Tribunal de Justiça não detém o
ônus de citar, uma a uma, as provas constante dos autos, mas de fundamentar a decisão tomada,
enfrentando os pontos fáticos e jurídicos essenciais ao julgamento do caso - como de fato o fez.
Com efeito, não obstante parte do trâmite administrativo ou financeiro poder ter
ocorrido em localidades diversas, o Tribunal estadual, com base nas provas produzidas nos
autos, identificou que as transações voltavam-se ao
entrega do produto comercializado
uso/à
, tendo sido esse o
à subsunção da
dentro da área de exclusividade
elemento fático essencial
norma.
Verifique-se a decisão (e-STJ, fls. 1482-1483):

"1. O recorrente sustenta ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil, porquanto teria ocorrido negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que o acórdão não teria enfrentado as omissões
Documento eletrônico VDA54206845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:04
Código de Controle do Documento: 2480794d-6273-4289-a929-815125326c9d

relativas à centralização de compras fora da área de exclusividade e aos
, o que exigiria o retorno dos autos para novo
documentos pertinentes
julgamento dos embargos de declaração.
Pontos de omissão alegados:
As alegações relativas à central de compras da Rech em
que
Itajaí/SC,
seriam relevantes para infirmar a conclusão sobre violação da exclusividade
e comissões por vendas diretas, pois poderiam demonstrar que o faturamento
e a negociação ocorreriam fora da zona exclusiva do representante,
afastando o dever de pagar comissões e a justa causa reconhecida.
A carta informativa da Rech, apontando que o contrato e as vendas se dariam
pela central em
reforçaria a tese de que as operações não se
Itajaí/SC,
concretizariam dentro da área de exclusividade, servindo para afastar a
caracterização de venda direta na zona do representante e, por consequência,
a condenação ao pagamento de comissões e a justa causa por violação de
exclusividade.
O e-mail da Brasif informando a central em
seria importante para
Jundiaí/SP
demonstrar que a comercialização e o faturamento ocorreriam fora da área
exclusiva, buscando afastar a conclusão de que houve vendas diretas na zona
do representante e, portanto, o consequente reconhecimento de comissões e
da justa causa pela quebra da exclusividade.
Em segunda instância, o Tribunal de Justiça reconheceu a violação da
cláusula de exclusividade e determina a apuração dos valores em liquidação
de sentença. Restou decidido que são devidas comissões ao representante
pelas vendas diretas faturadas às filiais dos clientes localizadas na sua área
exclusiva, ainda que ele não tenha participado das negociações - mesmo se
negociadas com a central de compras dos clientes.
Confira-se:

'É irrelevante o fato de o representante não haver participado das
negociações, pois nos termos da Cláusula III, parágrafo terceiro do
contrato, ‘terá direito a comissão pelas vendas realizadas diretamente
pela CONTRATADA ou por outro representante, mesmo sem a sua
intermediação, em relação a quaisquer dos seguimentos ou produtos
em sua zona de atuação’.' (e-STJ, fl. 1303).

'Assim, deve-se considerar venda direta em violação à exclusividade
contratual aquelas faturadas para as filiais localizadas na área de
exclusividade do representante, ainda que negociadas com a central
de compras dos clientes, valores esses a serem apurados em
liquidação de sentença [...]' (e-STJ, fl. 1303). G. n.

No caso, portanto, inexistente omissão, mas valoração das provas trazidas
aos autos e aplicação do direito concernente ao presente caso, considerando-
se as questões imprescindíveis à fundamentação e sustentação da decisão
tomada pelo eg. TJ-SP. Deste modo, não há que se falar em negativa de
prestação jurisdicional.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido de que: 'Não há ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, I e II,
do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem decide, de modo
claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.' AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 1.748.917/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
30/9/2024,
3/10/2024;
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp n. 2.439.601/BA,
julgado em
DJe de
30/9/2024,
3/10/2024.
Ademais, frise-se que o Tribunal a quo não está obrigado a examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente,
mas tão somente as questões que pudessem infirmar a sua decisão, essenciais
ao deslinde da controvérsia. AgInt no
relator
REsp n. 2.073.635/MG,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe de
EDcl no AgInt no
relator Ministro
2/10/2024;
AREsp n. 156.220/PR,
Documento eletrônico VDA54206845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:04
Código de Controle do Documento: 2480794d-6273-4289-a929-815125326c9d

MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2018,
27/2/2018.
" G. n.
Além disso, a sociedade embargante defende omissão quanto ao dissídio

jurisprudencial, ante a falta de análise específica do acórdão paradigma do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, da similitude fática referente à inexistência de inscrição no conselho profissional e
da jurisprudência desta Corte que, em tese, robusteceria a tese recursal. Afirma que, ausente tal
exame concreto, a conclusão pela insuficiência do cotejo analítico se tornaria inadequada e
cerceadora do direito de recorrer.
A decisão afasta o ponto ao afirmar a ausência de prequestionamento, com
incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, e ao consignar que o tema da "
" não foi objeto da preliminar de negativa de
ausência de registro no conselho profissional
prestação jurisdicional, o que impede o reconhecimento do prequestionamento ficto.
Assim, o seguinte trecho decisório (e-STJ, fls. 1484-1485):

"3. O recorrente sustenta violação aos arts. 2 e 5 da
em
Lei 4.886/1965,
articulação com o
'j', o
§ 4o, e o
'b', ao argumento de
art. 27,
art. 32,
art. 36,
que a ausência de registro no conselho profissional teria afastado a
, impondo a aplicação exclusiva das normas
incidência da lei especial
civilistas e, por conseguinte, seriam indevidas verbas indenizatórias como a
fração de 1/12.
No entanto, inexistente decisão acerca do ponto, inobstante a oposição de
embargos de declaração, não se encontra prequestionada a tese, na forma
da Súmula n.o
('Inadmissível recurso especial quanto à questão
211/STJ
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo').
Confira-se, na jurisprudência do STJ: AgInt nos EDcl no
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp n. 2.651.242/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
3/10/2025; AREsp n. 2.880.781/GO,
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025.
Mister salientar que, conforme jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, mesmo as matérias de ordem pública devem estar devidamente
prequestionadas para serem apreciadas na instância especial. Verifique-se os
seguintes julgados, a título de exemplo: AgInt no REsp n. 2.196.444/RS,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
1/7/2025;
AREsp n. 2.413.313/RJ,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe
30/10/2023,
de 3/11/2023.
Logo, o recurso não pode ser conhecido no ponto.
Observa-se que o tema da 'ausência de registro no conselho profissional'
não foi objeto da tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, o que
impede a devolução dos autos para manifestação ou o reconhecimento de
" - g. n.
seu prequestionamento ficto.

Registre-se que a incidência do óbice sumular supracitado impede não apenas o
conhecimento do recurso pela
mas também pela
do permissivo constitucional,
alínea ,
a
alínea c
razão pela qual a divergência jurisprudencial não foi
na decisão ora embargada (AgInt
analisada
no
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
REsp n. 2.081.240/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
28/2/2024)
Portanto, os embargos não merecem ser acolhidos.
O recurso apresentado tem como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
Documento eletrônico VDA54206845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:04
Código de Controle do Documento: 2480794d-6273-4289-a929-815125326c9d

julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como, serve para corrigir erro material
(CPC,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Na hipótese, não se verifica omissão no julgado ou falha em sua fundamentação.
Como se observa dos fundamentos do
, não se vislumbra a alegada violação
decisum
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que se dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que: "Não se verifica ofensa aos artigos
e
, do CPC, quando o Tribunal
489
1.022
, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais,
decide
não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação
" (AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
jurisdicional
AREsp n. 2.684.231/MS,
TURMA, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/11/2024,
29/11/2024;
AREsp n. 1.521.175/MT,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
19/4/2024)
Salienta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de
maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Dessa forma, as razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as
art. 1.022
CPC/2015;
questões foram analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte
embargante, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.

2. Dispositivo.
Por todo exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54206845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:04
Código de Controle do Documento: 2480794d-6273-4289-a929-815125326c9d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.714.382 / SP
Número Registro: 2024/0295554-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030343620168260347
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JMP INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
MARCOS NICOLETI DA SILVA - SP205628
AGRAVADO
: APARECIDO ANTONIO COLEDAM MATAO
ADVOGADOS : ARNALDO SEBASTIÃO MORETTO - SP050740
ENIVALDO APARECIDO DE PIETRE - SP079441
THIAGO PIETRO ISHINO - SP232302
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JMP INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
MARCOS NICOLETI DA SILVA - SP205628
EMBARGADO : APARECIDO ANTONIO COLEDAM MATAO
Documento eletrônico VDA54621651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:32
Código de Controle do Documento: 1bb9072a-06c2-497d-8ef4-1422ce2566c8

ADVOGADOS
: ARNALDO SEBASTIÃO MORETTO - SP050740
ENIVALDO APARECIDO DE PIETRE - SP079441
THIAGO PIETRO ISHINO - SP232302
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:32
Código de Controle do Documento: 1bb9072a-06c2-497d-8ef4-1422ce2566c8